Tribunal: STF
Processo: ARE 1577656
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que “julgou improcedente o pedido inicial de diferenças remuneratórias que lhe seriam devidas a título de percentual de anuênios, por conta de direito adquirido não atingido pela MP 2.225- 45/2001”. (eDOC 39 – ID: f24abb3c) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, XV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 45 – ID: 8a20fa58)



    Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido suprimiu direito adquirido à percepção dos anuênios incorporados até 08/03/1999, expressamente resguardados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001. 



    Explica-se que “[a] presente lide versa, exclusivamente, sobre o reconhecimento do direito ao restabelecimento de pagamento de anuênios que foi suspenso em razão da alteração do regime jurídico de remuneração por vencimento para o regime jurídico de remuneração por meio de subsídio”. (eDOC 45 – ID: 8a20fa58, p. 12)



    Aduz-se que “com o retorno do pagamento para o regime de vencimento básico pela Medida Provisória nº 765/2016, convertida na Lei nº 13.464/2017, os anuênios voltaram a ser exigíveis, isto porque, o direito à percepção dessa rubrica foi suspenso, e, não suprimido da esfera de direito individual de cada servidor”. eDOC 45 – ID: 8a20fa58, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registro, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido foi o julgamento do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 41 da repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009)  



    No caso em análise, a Corte de origem destacou que a instituição do subsídio pela Lei nº 11.890/2008 implicou absorção das vantagens pessoais, incluindo anuênios, e vedou acréscimos remuneratórios. Afirmou que a Lei nº 13.464/2017, que retomou o vencimento básico, reiterou expressamente a proibição de pagamento de adicionais por tempo de serviço. 



    Assim, ao verificar que o autor da ação não comprovou os requisitos para a percepção dos anuênios quando da edição da MP 2.225 e que houve absorção dos anuênios no subsídio, concluiu pela improcedência do pedido. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:  



    “2.2.15.1. Absorção dos anuênios pelo regime de subsídio: 



    Ao que consta, o autor foi remunerado, em atividade, em regime de subsídio, conforme lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004. Sabe-se que subsídio é “a denominação atribuída à forma remuneratória de certos cargos, por força da qual a retribuição que lhes concerne se efetua por meio de pagamentos mensais de parcelas únicas, ou seja, indivisas e insuscetíveis de aditamentos ou acréscimos de qualquer espécie” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 249). Ou seja, "de acordo com o referido mandamento [art. 39, §4º, CF], duas são as características do subsídio: em primeiro lugar, deve observar o teto remuneratório fixado no art. 37, XI, CF; além disso, deve ser estabelecido em parcela única, sendo, portanto, vedado o acréscimo de algumas vantagens pecuniárias, como gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e outras de caráter remuneratórios." (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24. ed. RJ: Lumen Juris. 2011. p. 674). 



    Também é sabido que, ao julgar a ADIn 3923-MC, o Supremo Tribunal sustentou que "O subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da CF/1988 pode ser estendido a outros servidores públicos, configurando contudo pressupostos necessários à substituição de vencimentos por subsídio a organização dos servidores em carreira configura, bem assim a irredutibilidade da remuneração." 



    Em princípio, a percepção de subsídio não seria impeditivo do recebimento de anuênios/quinquênios, no tempo em que vigoraram. Por força da lei 11.890/2008, artigos 2º- B e 2º-C, o regime de subsídio, quanto aos auditores-fiscais, absorveu as verbas devidas a título de anuênios. Atente-se para a lógica do seguinte julgado da Suprema Corte:



    (...)



    Em sentido semelhante, leia-se: "Com a edição da Medida Provisória nº 765/2016 (convertida na Lei nº 13.464/2017), os titulares dos cargos integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho voltaram a receber vencimento básico e demais parcelas previstas na lei, com a extinção do regime jurídico anterior, cuja remuneração era por subsídio. Contudo, a Lei nº 13.464/2017 vedou expressamente o recebimento de "valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço" (inciso XIII, § 1º do art. 27). Ou seja, a lei vedou expressamente o pagamento dos adicionais de tempo de serviço, quintos/décimos de função e Vantagem Pecuniária Individual (VPI), de que trata a Lei nº 10.698, de 2/07/2003, não havendo que se falar, respeitada a irredutibilidade do valor da remuneração, em direito adquirido às rubricas, ainda que supostamente adquiridas em regime anterior. " (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50632049520214047000 PR, Relator: RODRIGO DE SOUZA CRUZ, 09/05/2023, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR) 



    2.2.15.2. Alegado direito adquirido: 



    Como registrei acima, o adicional por tempo de serviço foi inicialmente estabelecido à razão de 1% por ano de serviço público efetivo, nos termos do art. 67 da Lei 8.112/90, na redação original. A lei não pode ser interpretada como se veiculasse palavras desnecessárias. 



    Com o advento da Lei 9.527/97 a referida vantagem passou a ser concedida após cinco anos de efetivo tempo de serviço público, no percentual de 5% (cinco por cento), atribuindo-se ao art. 67 da Lei 8.112/90 a seguinte redação: 



    Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança. 



    Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o qüinqüênio. 



    Além disso, a Medida Provisória nº 1.480/96 - que eclodiu na MP 1.644-41/1998 -, convertida na Lei 9.624/98 resguardou, no seu art. 6º, “o direito à percepção do anuênio aos servidores que, em 05/07/1996, já o tiverem adquirido, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para a concessão do adicional de que trata o art. 67 da Lei 8.112, de 11/12/90." O adicional por tempo de serviço foi extinto, porém, em 08.03.1999, pela Medida Provisória 1.815, a qual resguardou as situações constituídas até 08/03/1999. 



    A mencionada Medida Provisória 2.225-45, de 4 de setembro de 2001, em seu artigo 15, II, preconizou nova revogação, em face da perda de eficácia da medida anterior: "Revogam-se: (...) II - o inciso III do art. 61 e o art. 67 da Lei no 8.112, de 1990, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999." 



    A ressalva às situações constituídas até 8.03.1999 representa o resguardo do direito à percepção do qüinqüênio para os servidores que houvessem completado, até aquela data, os cinco anos de tempo de serviço exigido pela lei para o recebimento do adicional. 



    Note-se que, ao contrário do alegado na peça inicial, não há direito adquirido a percentuais de quinquênios. Para que fosse conquistado do direito, todos os seus requisitos deveriam ser preenchidos, ao tempo apontado pelo art. 15, da MP 2.225-45. Importa dizer: o fato de alguém ter trabalhado alguns dias, alguns meses ou alguns anos no interregno compreendido entre a lei 9.527/1997 e a data de 08 de março de 1999 não dá ensejo ao direito de receber uma fração do quinquênio. O art. 67 da lei n. 8.112, com a redação veiculada pela lei n. 9.527/97 exigia a comprovação de ter prestado 05 anos de serviço efetivo, a contar da publicação dessa lei 9.527. Dado que a MP foi publicada em 04 de setembro de 2001, aludido lapso não havia sido efetivado.



    Contudo, convém repisar, que apenas se pode falar em direito adquirido quanto todos os seus requisitos tenham sido preenchidos. Não havia direito à fruição de percentuais do quinquênio, porquanto a parcela apenas incorporava ao patrimônio do(a) servidor(a), quando decorridos efetivos 05 anos de prestação de serviço efetivo, e não apenas frações disso. 



    A vingar lógica contrária, todos os servidores teriam direito a diferentes percentuais de quinquênios, bastando que houvessem trabalhado alguns dias, horas ou mesmo minutos sob a vigência da lei n. 9.527/1997. A legislação exigiu, ao contrário, que houvessem decorrido 05 anos ou mais de serviço público efetivo. Quando sobreveio a MP 2.225-45, ela não atingiu direito adquirido; apenas inibiu a persistência de uma expectativa de direito, quanto aos servidores que já houvessem trabalhado alguns anos sob a vigência da lei anterior. Pode-se questionar aludida solução administrativa, na medida em que interrompe as etapas de aquisição de um direito, concebido pela própria Administração Pública. Impunha-se, de certo modo, que a legislação assegurasse alguma regra de transição, a respeito do que ocorre quando há sensíveis modificações no regime previdenciário. 



    Contudo, o fato é que a alteração não chegou a violar direito adquirido do(a) demandante, pela razão singela de que aludido direito ainda não havia sido incorporado ao seu patrimônio. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o período aquisitivo do adicional não teria se ultimado para nenhum servidor público:



    (...)



    Repiso que o adicional por tempo de serviço na forma de anuênios foi extinto com a edição da Medida Provisória n.º 1.480-26, de 17 de janeiro de 1997. Desde então, os servidores passaram a fazer jus aos quinquênios, contanto que completassem cinco anos de tempo de serviço. 



    Cuidava-se, portanto, de expectativa de direito, não havendo que se falar em direito adquirido à parcela remuneratória dos(as) servidores(as) que não contassem com o qüinqüênio exigido para a percepção do adicional de tempo de serviço quando foi editada a Medida Provisória n.º 2.225-45/01, que acabou por revogar o artigo 67 da Lei n.º 8.112/90, ou, ainda, até a data de 8 de março de 1999, conforme previsto no artigo 15, II, da medida provisória antes mencionada. 



    Por outro lado, não está em causa efetiva paridade entre servidores ativos e aposentados; tampouco se cuida de gratificação suscetível de ensejar debates sobre o seu caráter pro labore faciendo. Pode-se cogitar sobre a necessidade de se preservar, em situações tais, regras de transição, a exemplo do que ocorre quando há mudanças nos regimes previdenciários. Com efeito, em princípio, pode se revelar inadequado tratar servidores que teriam completado apenas alguns meses de serviço público com aqueles outros que já houvesses trabalhado 04 anos e 11 meses sob a legislação modificada, restando impedidos de consumar o período aquisitivo do adicional em causa. Em que pese essa ressalva, o fato é que a lei não veiculou aludida regra, de modo que não há como aplicar algo assim no presente caso. 



    D'outro tanto, ao julgar o RE 563.965 -RG/RN (Tema 41), de relatora da Ministra Cármen Lúcia, o STF enfatizou que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. No caso em exame, não diviso uma situação de efetiva violação da isonomia, diante da legislação - conquanto talvez se pudesse cogitar a ausência de regras de transição, como registrei acima. Não se trata de um debate a respeito de gratificações que pudessem ser transpostas para os servidores aposentados em regime de paridade entre proventos e subsídio. 



    Ao que se infere dos autos, o autor tomou posse em cargo público no âmbito do INSS, sendo depois transferido para a Receita Federal - evento 6, outros4.



    (...)



    No presente caso, por reputar que a parte autora não comprovou ter preenchido efetivamente os requisitos para fruição do direito aos anuênios, ao tempo da publicação da MP 2.225, e por ter em conta a incorporação dos anuênios no regime de subsídio, julgo improcedente a sua pretensão. 



    Acrescento que, segundo entendimento da Suprema Corte, "não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de 5068459-34.2021.4.04.7000 700017824584 .V4 vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes. Agravo regimental a que se dá provimento." ( RE 433621 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 12/02/2008, DJe-047 DIVULG 13-03-2008 PUBLIC 14-03-2008 EMENT VOL-02311-03 PP00569)



    (...)”. (eDOC 29 – ID: 7b493762, p. 25-32)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRITIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL EM RELAÇÃO AOS TEMAS 41 E 339 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, RATIFICADA EM AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. QUESTÕES REMANESCENTES. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. ABSORÇÃO DE VANTAGENS, SEM REDUÇÃO NOMINAL DA REMUNERAÇÃO, CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEIS 10.910/2004 E 11.890/2008. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1288935 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 11.344, DE 2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965-RG/RN, paradigma do Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1370259 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.02.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 39 – ID: f24abb3c, p.8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente